Tribunal: TJBA
Processo: 8045906-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045906-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVAN FRANK

Advogado(s)
:
GUILHERME MUNIZ CARLETTO, RITA DE CASSIA PINHO BRUNO DE CARVALHO

AGRAVADO: HELIO CORDEIRO SALLES

Advogado(s)
:
ISABELA CARRA SCHIOCHET, LARISSA RIBEIRO DE ARAUJO FREITAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SÓCIO RETIRANTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EMBARGOS DO AGRAVADO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DO AGRAVANTE – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONFIGURADA – DIREITO À VERBA HONORÁRIA – ART. 85, § 2º, CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVADA – EMBARGOS DO AGRAVADO REJEITADOS – EMBARGOS DO AGRAVANTE PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045906-22.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargantes/embargados IVAN FRANK e HELIO CORDEIRO SALLES.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos do agravado e ACOLHER PARCIALMENTE os aclaratórios do agravante, nos termos do voto da relatora.